Tribunal: TJSP
Processo: 1007664-04.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação de reparação de danos materiais e morais – autora que contratou os serviços de entrega da corré JADLOG por meio da plataforma eletrônica de cotação de preços da corré MELHOR ENVIO - produto extraviado que não chegou a destinatário final – remessa com opção de que o envio não possuía propósito comercial ou não estava sujeito à tributação, fazendo com que o seguro se limitasse ao

Ementa:
*Ação de reparação de danos materiais e morais – autora que contratou os serviços de entrega da corré JADLOG por meio da plataforma eletrônica de cotação de preços da corré MELHOR ENVIO - produto extraviado que não chegou a destinatário final – remessa com opção de que o envio não possuía propósito comercial ou não estava sujeito à tributação, fazendo com que o seguro se limitasse ao ressarcimento de R$1.000,00, já efetivado - ressarcimento de acordo com conhecimento de transporte – art. 750 CC/02 – incorrência de danos morais, bem como indevidos ressarcimento por honorários advocatícios contratuais – ação improcedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897388
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007664-04.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante RUBIANE
CRISTINA DE ALMEIDA MOTTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MELHOR
ENVIO LTDA ME e JADLOG LOGISTICA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-04.2019.8.26.0292 -Voto no
2
VOTO No: 37210
APEL.No: 1007664-04.2019.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
APTE : RUBIANE CRISTINA DE ALMEIDA MOTTA
APDOS : MELHOR ENVIO LTDA ME e OUTRO
*Ação de reparação de danos materiais e morais autora que
contratou os serviços de entrega da corré JADLOG por meio da
plataforma eletrônica de cotação de preços da corré MELHOR
ENVIO - produto extraviado que não chegou a destinatário final
remessa com opção de que o envio não possuía propósito
comercial ou não estava sujeito à tributação, fazendo com que o
seguro se limitasse ao ressarcimento de R$1.000,00, já efetivado -
ressarcimento de acordo com conhecimento de transporte art.
750 CC/02 incorrência de danos morais, bem como indevidos
ressarcimento por honorários advocatícios contratuais
ação
improcedente - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de reparação de danos
materiais e morais ajuizada por RUBIANE CRISTINA DE ALMEIDA
MOTTA contra MELHOR ENVIO e JADLOG LOGÍSTICA S/A, sustentando
a autora que vende produtos eletrônicos pela internet,
utilizando-se do serviço de transportadoras para o envio aos
destinatários. Assim, celebrou com o primeiro réu o serviço
de gerenciamento e rastreamento da carga até o destinatário
final. Em 14.08.2019 contratou o serviço de frete da segunda
ré JADLOG através da plataforma do primeiro réu para fazer a
entrega de um smartphone no valor de R$1.740,00 mediante
pagamento do frete de R$67,09. O produto deveria ser entregue
em Vitória da Consquista/BA mas não chegou ao destino.
Procurou informações e foi informada que o produto havia sido
extraviado, não sendo ressarcida integralmente do prejuízo.
Houve falha na prestação dos serviços, causando-lhe prejuízos
financeiros além de transtornos que afetaram sua reputação e
credibilidade perante clientes e fornecedores, pelo que
pretende o ressarcimento em dobro do valor de R$1.740,00 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-04.2019.8.26.0292 -Voto no
3
despesas de frete de R$67,09, despesas com honorários
contratuais (art. 389, CC/02), bem como reparação por danos
morais. Citada, a ré JADLOG apresentou contestação alegando
que foi contratada pelo corréu para realizar o transporte do
produto da autora com valor declarado de R$1.000,00, que
acabou extraviando. Ocorre que a responsabilidade civil do
transportador é limitada ao valor declarado no Conhecimento
de Transporte, razão pela qual deve limitar-se a R$1.000,00,
inexistindo cobrança indevida ou má-fé a ensejar repetição em
dobro de indébito. Impugnou os pedidos de reparação por danos
morais e ressarcimento de honorários contratuais. Também
citada, a corré MELHOR ENVIO LTDA ME apresentou contestação
alegando que é apenas uma plataforma de cotação de preços.
Ofereceu proposta de acordo, bem como preliminares de
incompetência e ilegitimidade passiva e ativa. No mérito,
alegou que não é fornecedor de transporte, mas apenas uma
plataforma on-line de cotações de preços e prazos de fretes,
ausente defeito ou falha na prestação de seus serviços. A
cliente já recebeu o seguro no valor de R$1.000,00 mais
frete. Impugnou o pedido por danos morais, sequer demonstrados.
2. A r. sentença de fls. 226/233 julgou
improcedente a ação por entender o Magistrado “a quo” que a
autora já recebeu o ressarcimento pelo valor de R$1.000,00
declarado por ocasião da remessa do produto, inexistindo
danos morais, condenando-a no pagamento de sucumbência de
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade.
3.
Irresignada,
recorreu
a
autora
(fls.
247/254)
alegando
que
os
apelados
reconhecem
que
a
transportadora não adotou as cautelas necessárias para a
preservação da mercadoria que acabou extraviada, tanto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-04.2019.8.26.0292 -Voto no
4
fizeram o ressarcimento parcial, pelo que insiste no
ressarcimento
integral
com
base
na
aplicação
da
responsabilidade objetiva e teoria do risco (art. 14, CDC e
Súmula 187/STF), além do reparação por danos morais por ter
sido excluída do site eletrônico em represália ao ajuizamento
da presente ação.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Em sua inicial, sustenta a autora que
contratou os serviços de entrega da corré JADLOG por meio da
plataforma eletrônica de cotação de preços da corré MELHOR
ENVIO, mas o produto acabou extraviado e não chegou ao
destinatário final, pelo que pretende o ressarcimento do
valor
do
produto, mais frete, honorários
advocatícios
contratuais e danos morais.
6. Ocorre que, por ocasião da contratação do
transporte, a autora optou por declarar que o envio não
possuía propósito comercial ou não estava sujeito à
tributação, fazendo com que o seguro se limitasse ao
ressarcimento de R$1.000,00 (fls. 174), o que efetivamente
foi pago, ainda que posteriormente ao ajuizamento da presente
ação (fls. 175).
7. Pela pertinência de seus termos, transcreve-
se parte da fundamentação da r. sentença: “Dispõe o Código
Civil: “Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu
destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la
em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”. É
fato incontroverso nos autos que a obrigação de resultado do
contrato de transporte celebrado entre a autora e a ré não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-04.2019.8.26.0292 -Voto no
5
foi cumprida pela transportadora, que admitiu que houve
extravio do pacote. Entretanto, conforme esclarecido pela
defesa, a autora já foi indenizada pela perda da encomenda,
consoante tela do sistema interno do réu, plasmada às fls.
175, que comprova a inserção de créditos em favor da autora,
via
administração,
em
01/11/2019,
no
valor
total
de
R$1.067,09. Saliente-se que em sede de réplica a autora não
nega o recebimento de mencionado crédito. E em que pese o
princípio da reparação integral, fato é que o art. 750,
também do Código Civil, limita a responsabilidade do
transportador. Vejamos: "Art. 750. A responsabilidade do
transportador, limitada ao valor constante do conhecimento,
começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a
coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou
depositada em juízo, se aquele não for encontrado". Conforme
lição de Cláudio Luiz Bueno de Godoy, "o conhecimento de
transporte da carga deverá identificar seu valor, inclusive
mercê de devida informação do expedidor. Por isso mesmo, esse
o importe que se considera seja o das coisas transportadas, e
que define a extensão da responsabilidade que a propósito é
afeta ao transportador, e que, evidentemente, não exclui a
eventual obrigação de indenizar por título ou causa outra,
como lucros cessantes ou mesmo, se for o caso, danos
extrapatrimoniais" (Código Civil Comentado, Coordenado pelo
Ministro Cezar Peluso, Ed. Manole, 2007, p. 615/616). Assim
sendo, a responsabilidade da ré limita-se ao valor declarado
pela autora no momento do preenchimento do Conhecimento de
Transporte, ou seja, R$1.000,00 (fls. 158). Com efeito, não
obstante os documentos de fls. 23/24, nos quais consta como
"valor segurado" R$1.740,00, ao preencher os dados da remessa
a autora optou por realizar o frete sem nota fiscal, com
valor declarado (fls. 158). Registre-se que a autora,
enquanto contratante da transportadora, foi alertada de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-04.2019.8.26.0292 -Voto no
6
eventual indenização em caso de sinistro ocorrido com o
pacote enviado sem nota fiscal e com declaração de valor
estaria limitada a R$1.000,00, conforme tela plasmada às fls.
174. Além disso, a não exigência de apresentação de nota
fiscal pela transportadora não exclui a responsabilidade da
contratante em relação à declaração de conteúdo por ela
preenchida. Dessa forma, a autora já recebeu a indenização
correspondente ao pacote extraviado (R$1.000,00) e ao frete
desembolsado (R$67,09). No mais, não há amparo legal à
pretensão de restituição em dobro das quantias, tendo em
vista que não houve cobrança indevida, tampouco má-fé por
parte dos réus.”
7. Realmente, o ressarcimento foi feito de
acordo com a declaração de valor do conhecimento de
transporte, pelo que não pode a autora pleitear o valor real
do produto.
8. Por outro lado, não pode ser acolhido o
pedido de ressarcimento dos valores despendidos a título de
honorários advocatícios contratuais, providência restrita às
hipóteses de má-fé processual (CPC, art. 18). Ademais, o STJ,
em sede de Embargos de Divergência, assentou que os
honorários contratuais pagos em razão da atuação do advogado
em juízo não devem ser indenizados pela parte contrária.
Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto retirado do voto-
vista da eminente Ministra Nancy Andrigui constante do
julgado acima mencionado: “Com efeito, ao admitir que o autor
deve ser indenizado pelo réu do que aquele gastou com seu
patrono, haveremos, por simetria, de reconhecer também o
direito do réu em caso de total improcedência dos pedidos de
ser indenizado pelo autor dos honorários contratuais que
tiver pago. Nessa hipótese, a alegação feita no voto condutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-04.2019.8.26.0292 -Voto no
7
- inexistência de ato ilícito gerador de dano indenizável -
procede e ganha pertinência. Melhor explicando, muito embora
tenhamos, por reciprocidade, de reconhecer o direito do réu
de, resultando vencedor na ação (improcedência total dos
pedidos),
ser
indenizado
pelo
autor
dos
honorários
contratuais pagos ao seu advogado, não terá o autor praticado
nenhum ato ilícito capaz de dar ensejo a esse dever de
indenizar. Na realidade, terá apenas exercido o seu direito
de ação, constitucionalmente garantido (sendo certo que, no
particular, não se está a cogitar das situações em que há
abuso desse direito, com o ajuizamento de ações temerárias).
Diante disso, a rigor não há como justificar o dever de
indenizar do autor. Note-se, por oportuno, que a
indenizabilidade dos honorários advocatícios, da forma como
prevista nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, vem inserida no
contexto do inadimplemento de uma obrigação, ou seja,
pressupõe a prática de um ato ilícito. Feita essa constatação, conclui-se que, à luz dos mencionados dispositivos legais, são inexigíveis os honorários
contratuais pagos em virtude do exercício, pela parte
contrária, de um direito legítimo (de ação). Dessarte, não
obstante as considerações por mim tecidas no julgamento do
REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha relatoria, DJe de
23.02.2011, penso que a expressão 'honorários de advogado',
utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser
interpretada de forma a excluir os honorários contratuais
relativos à atuação em juízo, já que a esfera judicial possui
mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não
obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou
de defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos
honorários sucumbenciais. Vale dizer, o termo 'honorários de
advogado'
contido
nos
mencionados
dispositivos
legais
compreende apenas os honorários contratuais eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-04.2019.8.26.0292 -Voto no
8
pagos a advogado para a adoção de providências extrajudiciais
decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o
recebimento amigável da dívida. Sendo necessário o ingresso
em juízo, fica o credor autorizado a pleitear do devedor, já
na
petição
inicial,
indenização
por
esses
honorários
contratuais pagos ao advogado para negociação e cobrança
extrajudicial do débito mas, pelos motivos acima expostos,
não terá direito ao reembolso da verba honorária paga para a
adoção das medidas judiciais” (STJ, Embargos de Divergência
em REsp no 1.155.527 MG, Segunda Seção, j. 13.06.2012).
9. Por fim, muito embora realmente se mostre
abusivo o desligamento unilateral da autora do cadastro de
uso da plataforma administrada pela primeira ré MELHOR ENVIO
(fls. 222), visto que nenhum fornecedor de produtos ou
serviços pode negar o seu fornecimento aquele que disponha
pagar o seu preço (art. 39, IX, CDC), é certo que eventual
reparação por danos morais decorrente de tal fato extrapola o
âmbito do presente feito e deve ser discutido em ação
própria.
10. Ante o exposto, irretorquíveis os termos
da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal, sendo desnecessárias maiores
considerações, anotando-se apenas a elevação dos honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
11. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js